Tribunal: TJES
Processo: 0012360-57.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012360-57.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HEBER CAETANO BITENCOURT
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0012360-57.2019.8.08.0048

Apelante: Heber Caetano Bitencourt

Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que, na ação de ressarcimento de seguro obrigatório DPVAT ajuizada pelo recorrente, rejeitou os pedidos constantes da inicial, com base no art. 487, I, do CPC.

Consta do arrazoado recursal, em suma, que ao contrário do que entendeu o magistrado singular há nos autos elementos suficientes a comprovar a correlação entre a perda total da visão do olho direito e o acidente automobilístico que o vitimou em 02/02/2019. Que
“[...]
que apos o acidente o autor ficou extremamente prejudicado por ter afetado sua integridade f
í
sica e perdido sua fun
çã
o visual de forma total e evidente o nexo de causalidade
[...]”
. A final, requereu a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a pretensão autoral. (fls. 110/117)

Contrarrazões às fls. 119/126, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 08/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em que pese a irresignação do autor, tenho que não vinga a pretensão recursal.

De acordo com o art. 5º,
caput
, da Lei n.º 6.194/74, a qual disciplina sobre o seguro obrigatório DPVAT,
“
o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Todavia, assim como entendeu o julgador de origem, tenho que não há elementos nos autos suficientes a demonstrar de forma cabal o nexo de causalidade entre a perda da visão do olho direito do recorrente com o acidente de que foi vítima em 02/02/2019.

Ocorre que apesar do laudo pericial aduzido aos autos ter considerado que
“[...]o quadro é compatível com lesão traumática pós acidente automobilístico[...]”
, o
expert
afirmou não ser possível
“[...]fazer uma correlação categórica e/ou com precisão[...]”
entre o dano experimentado pelo autor e o evento narrado na lide, concluindo que
“[...]não foi possível [...]estabelecer um nexo causal entre as descrições presentes no prontuário do primeiro atendimento hospitalar pós acidente e a alteração ocular apresentada pelo paciente (acidente ocorrido em 02/02/2019 e primeiro acidente oftaumológico com descrição de queixa [...] em 180/04/2019[...].”
(fl. 83)

Ora, inexistindo prova de que o evento narrado nos autos guarda relação com a perda de visão do olho direito do apelante, não há que se falar em pagamento do seguro obrigatório DPVAT.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES.

1. Em regra,
para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT
, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.

2. "Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, todavia,
é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso
" (REsp 1.187.311/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 28/9/2011).

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o veículo automotor não foi a causa determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo, portanto, incabível a indenização.

4. Tendo o tribunal de origem reconhecido, diante do contexto fático dos autos, que não houve relação de causalidade entre o ato do motorista e os danos sofridos pela agravante para fins de indenização de seguro DPVAT, a pretensão recursal em sentido contrário esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1318402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013)
(grifos e negritos não originais)

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). QUEDA DURANTE VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. AUSENTE.

1. O seguro obrigatório (DPVAT) é contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja,

para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.

2. Considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga, causasse dano a seu condutor ou a um terceiro.

3. Na hipótese,
o veículo automotor não foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, incabível a indenização securitária.

4. Recurso especial não provido.” (REsp 1182871/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 10/05/2012)
(grifos e negritos não originais)

Por fim, defiro ao apelante o benefício da gratuidade da justiça pleiteado, por entender que trata-se de um aposentado cujos documentos acostados à inicial corroboram suas alegações a tal título.

Diante do exposto, conheço da apelação cível, mas lhe
nego provimento
, mantendo íntegra a sentença guerreada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – PAGAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – De acordo com o art. 5º,
caput
, da Lei n.º 6.194/74, a qual disciplina sobre o seguro obrigatório DPVAT,
“
o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

2 – No caso dos autos, inexistindo prova de que o evento narrado guarda relação com um acidente de trânsito, não há que se falar em pagamento do seguro obrigatório DPVAT.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.